Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TONYCE EDSON COVAS - CPF: 517.724.931-04 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007745-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO(S):

TONYCE EDSON COVAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL SUSPENSO –PANDEMIA COVID-19 – MEDIDA NÃO URGENTE - ART. 5 DA PORTARIA CONJUNTA No 249, DE 18.03.2020 – DESCABIMENTO – EDIÇÃO DA PORTARIA ANTE O ALARGAMENTO DO PRAZO DE FECHAMENTO DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO – URGÊNCIA COMPROVADA – REVIGORAMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, consoante inclusive autorizado pela
nova portaria Portaria-Conjunta no. 342/2021, editada em 18 de março de 2021, que alterou Portaria Conjunta no 249, de 18.03.2020.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão no 1033272-61.2020.8.11.0041
proposta em face de
TONYCE EDSON COVAS
que, apesar de deferir a liminar requerida na inicial, suspendeu seu cumprimento
“por entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado as medidas urgentes na forma do art. 5 da Portaria Conjunta no 249, de 18.03.2020”.

(ID. 52562992 dos autos principais).

Em suma, sustenta o banco agravante que tal determinação ensejará o desequilíbrio do contato firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente a uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos, ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da garantia.

Destaca que se está diante de medida de urgência, pois o inadimplemento, por si só, já é situação de urgência, eleita como tal pelo Decreto Lei n.o 911/69, em seu artigo 3.o e, portanto, não existe óbice para que, com as cautelas necessárias, se disponibilize o oficial de justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão, a teor do quanto dispõe o artigo 536, §2o, do CPC/15, sob pena de esvaziar o próprio escopo desta medida de urgência, que é justamente retomar para a propriedade do credor o veículo que está na posse injusta do devedor, de modo que quanto mais tardar o cumprimento do mandado maior será o risco de depreciação e desaparecimento do bem.

Sob tais argumentos, pugna pelo imediato cumprimento do mandado de busca e apreensão eis que evidenciada a urgência da medida, bem como pelo fato de que já decorreu o prazo estabelecido na Portaria Conjunta n. 249, de 18/03/2020, eis que os prazos foram suspensos até 30 de abril de 2020.

A liminar foi deferida, a fim de que fosse autorizado o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
na decisão de ID. 37152398 dos autos principais, sob as condições impostas.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID. 90221954).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos principais (no 1033272-61.2020.8.11.0041) que o banco agravante
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a
ação de busca e apreensão
em desfavor de
TONYCE EDSON COVAS
, sustentando, em suma, que o requerido firmou em 28/06/2019 Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de um veículo MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: Carro MODELO: GOL 1.0 12V ETA./GAS. 4P CHASSI: 9BWAG45U6LT028820 COR: BRANCO CRISTAL ANO: 2019 PLACA: QCF0885 RENAVAN: 01195978798, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de R$ 46.736,46 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.408,31, deixando de honrar suas obrigações desde 128/03/2020, cujo valor do débito totaliza R$ 56.779,58 (Cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Considerando a constituição da mora, o juízo singular deferiu a liminar, contudo, postergou o seu cumprimento para após o retorno das atividades do Poder Judiciário,
in verbis
(ID. 37152398):

“Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial.

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que está vinculado as medidas urgentes na forma do art. 5 da Portaria Conjunta no 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário:

- expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

- após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. [...]”

Dessa decisão, agravou o banco requerente.

Pois bem
.

A decisão agravada foi proferida com respaldo no art. 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, que previa o seguinte:

“Art. 5o Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1o desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”
(sem grifo no original)

Contudo, a Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso editou, em 18 de março de 2021, nova portaria – Portaria-Conjunta no. 342/2021 – que trouxe importantes alterações na Portaria-Conjunta no. 249/2020, que no ano passado decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho.

Assim, o art. 5o da respectiva Portaria passou a vigorar da seguinte forma:

“Art. 5o Enquanto perdurar o período previsto de fechamento dos prédios das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, fica suspensa a distribuição de mandados em processos judiciais,
exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a
ameaça ou a grave lesão a direitos,
bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”

Portanto, considerando

que a primeira decisão liminar deferindo a medida de urgência fora deferida em agosto de 2020 (ID. 37152398 dos autos principais), e diante do alargamento do prazo que decretou o fechamento das portas do poder judiciário, necessário avaliar se o risco de perecimento do bem e possível grave lesão militam em favor do credor fiduciário.

Desse modo, constatada a mora do devedor, não se deve aguardar término da crise atual.

Aliás, em caso semelhante, decidiu o Tribunal Paulista:

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento. A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso provido.”
(TJSP, Agravo de Instrumento n.° 2065007- 07.2020.8.26.0000, Rel.: Des. Arantes Theodoro, votação unânime, 36a Câmara de Direito Privado, julgamento: 08/04/2020)

Assim, ainda que o país venha passando por uma situação s
ui generis
(Pandemia pelo COVID-19), todos os cidadãos e todos os ramos da economia estão sendo prejudicados e tendo que se readequar,

não se mostrando cabível, por ora, afastar ou postergar o direito do credor de reaver seu crédito, tampouco autorizar a suspensão ou revogação dos efeitos da liminar inicialmente deferida, considerando que todos os requisitos legais foram observados pelo credor fiduciário.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de que seja autorizado o cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
na decisão de ID. 37152398 dos autos principais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021